Tribunal: STF
Processo: Rcl 85051
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DECISÃO PELA QUAL INADMITIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 1.359 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.